Tribunal: STF
Processo: Rcl 87178
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro em face de decisão do Juízo da 71ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, proferida nos autos do Processo n. 0010191-14.2015.5.01.0071.



    Em suas razões, a Municipalidade sustenta, em suma, que a autoridade reclamada, ao determinar a aplicação da taxa Selic na forma composta, violou o entendimento firmado pela Corte nas ADCs 58 e 59/DF.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Diante de execução que se lhe dirigia, em razão do reconhecimento de sua responsabilização subsidiária, na forma da Súmula 331, do TST, o Município do Rio de Janeiro apresentou impugnação, na forma do art. 535, do CPC, a fim de que a atualização do crédito se fizesse segundo os parâmetros fixados pelo STF, quando do julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021. O juízo da 71ª Vara do Trabalho julgou a impugnação, nesse ponto relativo à atualização do crédito, procedente, por sentença lançada nos termos seguintes:



    (...)



    Não havendo sido interposto qualquer recurso para impugná-la, essa sentença transitou em julgado, formando coisa julgada material, restando indiscutível que a atualização do crédito, na Reclamação Trabalhista 0010191- 14.2015.5.01.0071, há de se fazer aplicando-se os parâmetros definidos pelo STF quando do julgamento da ADC 58. 



    Procedeu-se, então, à retificação das contas homologadas, de modo que atualizassem o crédito observando o teor da sentença na impugnação à execução. As contas novas contas, no entanto, aplicaram a Selic composta na fase processual de apuração do crédito.



    O Município, então, apresentou nova impugnação à execução, com o propósito de que ao crédito fosse imposta a taxa Selic simples (e não composta, ou capitalizada), na fase judicial. Apreciando a nova impugnação, o juízo reclamado prolatou sentença que julgou o pedido formulado pelo Município improcedente, ao fundamento de que a Selic deve mesmo ser imposta de forma composta, como supostamente teria feito o STF ao decidir as ADCs 58 e 59 e as ADIns 5.867 e 6.021. Assim consta desse julgado: 



    (...)



    Contra essa sentença, o Município interpôs, oportunamente, o cabível recurso de agravo de petição, ainda não julgado, de modo que não se pode dizer tenha ocorrido o trânsito em julgado da decisão. ” (eDOC 1, pp. 3-54)



    Nesses termos, aduz-se que o “acórdão resultante do julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIns 5.867 e 6.021, menciona que ‘a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. Nessa linha de ideias, a aplicação da Selic composta, como quer o juízo reclamado, corresponde precisamente ao bis in idem que o STF quer evitar”. (eDOC 1, p. 11)



    Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, seja cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em consonância com o decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIns 5.867 e 6.021, afastando-se a imposição da taxa Selic de forma composta. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, a Municipalidade sustenta, em suma, violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58/DF, ADC 59/DF, ADI 5.867/DF e ADI 6.021/DF, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 18.12.2020, DJe 7.4.2021; grifo nosso)



    Na oportunidade, ficou assentado que a incidência de juros moratórios com base na taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de nenhum outro índice de atualização do débito judicial, sob pena de caracterização de bis in idem.



    Destaquei, ainda, que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles a aplicação de eficácia erga omnes e efeito vinculante para aqueles feitos já transitados em julgado, desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    Ademais, no julgamento dos embargos de declaração posteriormente opostos, essa Corte tão somente saneou erro material no que diz respeito à incidência da taxa SELIC – a qual deverá ser aplicada a partir do ajuizamento da ação e não, apenas, a partir da citação – sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado. Dessa forma, no ponto, a decisão restou inalterada.



    Pois bem.



    Na hipótese, como visto, o reclamante aduz que a metodologia de cálculo dos juros e correção monetária na fase judicial utilizada pelo Juízo de origem teria descumprido ao que decidido na ADC 58, porquanto aplicada a Taxa Selic Composta.



    Da leitura do ato reclamado, extrai-se o seguinte:



    “Trata-se de embargos à execução apresentados por MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e de impugnação à sentença de liquidação apresentada por JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO NETO. 



    Dispensada a garantia do juízo. 



    Vieram os autos conclusos para decisão. 



    Preenchidos os requisitos legais, conheço dos embargos opostos, inclusive quanto à tempestividade. 



    É o relatório. 



    As partes apresentaram impugnações quanto aos índices de correção monetária aplicados. 



    O impugnante alegou que não foram apurados os juros de mora, enquanto a embargante impugnou a utilização do índice Selic de forma composta. 



    Não assiste razão ao impugnante. Os cálculos de id. 4154608 observaram a decisão de id.e3fc716, que determinou a aplicação do IPCA-E, na fase pré-judicial, e a SELIC, a partir do ajuizamento. 



    Quanto à aplicação da Selic de forma simples, não assiste razão à embargante. 



    Na ADC 58 o Ministro Gilmar Mendes utilizou a calculadora do Banco Central e esta utiliza a Selic composta, ou seja, acumula os índices do mês do vencimento até o mês anterior à data da liquidação. 



    Assim, deve ser utilizado o índice Selic de forma composta na atualização dos cálculos. 



    Pelo exposto, conheço dos embargos à execução ajuizados por MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO e, no mérito, julgo-os improcedentes, e conheço da impugnação à sentença de liquidação apresentada por JOSÉ FRANCISCO MONTEIRO NETO e, no mérito, julgo-a improcedente, conforme os fundamentos estabelecidos acima e que integram este dispositivo.” (eDOC 36, ID: 278881ac; grifo nosso)



    Ora, repiso que no julgamento do paradigma apontado (ADC 58), restou assentado que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    Não houve, entretanto, qualquer autorização de capitalização na forma composta.



    Dessarte, evidente que a autoridade reclamada afetou a legitimidade e efetividade do entendimento assentado na ADC 58 ao modificar, por via transversa, o parâmetro definido para fins de correção monetária quando determinou o cálculo do índice (Selic) na forma composta, além da incidência de juros de mora.



    Sobre o tema, destaco decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Morais, nos autos da Rcl 54.886/SP, nos seguinte termos:



    “A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



     Especificamente quanto à taxa SELIC, esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento de que este parâmetro é um índice composto, isto é, serve a um só tempo como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, nos termos do art. 406 do Código Civil (‘Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”).



     Ou seja, no caso de débitos trabalhistas judicializados, a taxa SELIC deve ser apurada em período determinado e aplicada de forma direta sobre os valores a serem pagos. Trata-se de um índice moratório que visa a resguardar os recursos financeiros e já engloba juros moratórios e correção monetária. Aplicar a taxa SELIC, capitalizando os valores mensalmente, como pretende a parte reclamante, é transformá-la em índice remuneratório, o que, isso sim, ofenderia a ratio decidendi que conduziu ao julgamento das ADC 58 e ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES)”. (DJe 9.8.2022)



    Nesse mesmo sentido, cito: Rcl 79.427, de minha relatoria, DJe 29.5.2025; Rcl 78.468, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.4.2025; Rcl 72.438, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 3.12.2024.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida com observância da tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, quanto à aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei 8.177/1991 na fase pré-judicial e, na fase judicial, a aplicação da Selic, vedada a capitalização de forma composta (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente